Tribunal: STF
Processo: RHC 220286
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 167.328/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, nos termos seguintes:



    [...] a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais, notadamente a falsa compra de maquinários agrícolas. 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada. 



    Em variadas oportunidades esta Corte examinou a legalidade da prisão cautelar de membros de organização criminosa e assim se posicionou: […]



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal, no ponto, vai ao encontro da compreensão ora alcançada. 



    Transcrevo, por oportuno, estes trechos do parecer: 



    Estão presentes e demonstrados, na decisão questionada, motivos suficientes para a manutenção da prisão do paciente, para garantia da ordem pública. Cabe lembrar que a garantia da ordem pública significa preservação da própria segurança pública. 



    As circunstâncias do caso recomendam a manutenção da segregação preventiva e tornam inócua a sua substituição por medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta da conduta. 



    G. S. integra organização criminosa, especializada em estelionatos e receptações qualificadas. O paciente tem a função de fornecer suas contas bancárias para receber os valores obtidos com as vendas ilícitas de maquinários agrícolas realizadas pela ORCRIM. 



    O modus operandi empregado e as circunstâncias apontadas na decisão impugnada justificam, ainda, a prisão preventiva com o fim de obstar a atuação da organização criminosa. 



    Ademais, consta dos autos que, apesar de a prisão ter sido decretada no dia 09/05/2022, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, estando, pois, o paciente foragido (fls. 193 e 233/235 - apenso). Dessa forma, a prisão também pode ser mantida para garantir a aplicação da lei penal. 



    Conforme a jurisprudência do STJ, a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi). 



    Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Se não bastasse, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente